Tribunal: TJMT
Processo: 1023235-59.2024.8.11.0000
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023235-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Assistência Social, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[WILSON FERREIRA MATOS - CPF: 378.706.531-87 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE
POXORÉU
. SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTOS. INVIABILIDADE DA MEDIDA DE URGÊNCIA. DECISÃO DE URGÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso de Agravo Interno interposto nos autos de Agravo de Instrumento, em desfavor da decisão de id. 240611193, que indeferiu pedido de urgência, em razão da decisão de id. 163766054, na reclamação no 1000227-11.2024.8.11.0014, da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande
, que
indeferiu a medida de urgência na origem.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- necessidade e e urgência dos medicamentos.

A(s) parte(s) Agravada(s) não apresentou(aram) contrarrazões.

O(A) representante do Ministério Público, opinou pelo não conhecimento do Agravo Interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do recurso.

- do cabimento.

Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais (
Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT
), cabível a medida.

“...

Art. 80. Cabe agravo interno contra:

I - decisões proferidas pelo Relator ao respectivo órgão colegiado; ...”

- da urgência
.

A matéria já foi alcançada na decisão de id. 240611193, sem nenhum fato novo que justifique a sua revisão.

“...

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela na origem, objeto do presente Agravo de Instrumento, foi indeferido, diante da Nota Técnica do NAT, de que não se trata de caso de urgência e noticia a existência de medicamento substituto, bem como, do não atendimento do Tema 106/STJ.

No âmbito do Sistema dos Juizados Especiais, a providência é inclusive matéria de Enunciados/ FÓRUM NACIONAL DO JUDICIÁRIO PARA SAÚDE.

“ENUNCIADO 11 – Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente.”

A relevância da manifestação do Órgão Técnico, vem inclusive, na possibilidade de diligência em segundo grau.

“ENUNCIADO 77 – A consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus pode ser determinada em processos em grau de recurso, sem a necessidade de devolução dos autos ao Juízo de 1° grau para nova instrução.”

Vê-se, no caso, que a matéria do presente agravo é exatamente a de mérito na origem, ainda não enfrentada, ou seja, em atenção ao relatório técnico do NAT, o juízo de primeiro grau não dispõe de elementos a afastá-lo, que só ocorrerá, se for o caso, após instrução processual.

Ainda, para registro, os fármacos pretendidos não estão na lista Rename/SUS, sendo aplicável à hipótese, o Tema 1234/STF. ...”

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
Nego provimento ao recurso, mantendo a decisão de urgência, como lançada.
b)
P
or oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.
c)
Preclusa a via recursal, retome a Secretaria o andamento no Recurso de Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025